Tribunal: TJDFT
Processo: 0738426-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. HABITUALIDADE NA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o pleito absolutório, se a condenação está lastreada no conjunto probatório harmônico, apontando o réu como autor do delito de tráfico.

2. Os depoimentos dos agentes policiais que estavam presentes no momento dos fatos têm valor probatório, sendo meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente se não se aponta qualquer motivo que possa colocar em dúvida a veracidade das declarações.

3. A configuração do delito de tráfico dispensa a prova da efetiva comercialização da droga e a grande quantidade de entorpecente vinculada ao réu leva à conclusão de que se destinaria à venda.

4. A despeito de não configurarem maus antecedentes ou reincidência, ações penais em curso têm o condão de demonstrar a habitualidade do agente na prática de crimes, de modo a impedir o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06.

5. Obsta-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando não são atendidos os requisitos do art. 44, do Código Penal.

6. Recurso conhecido e desprovido.